Tribunal: TJES
Processo: 5000908-33.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000908-33.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CESAR BRITO MELO - ME
RECORRIDO: GABRIEL FONSECA SIMOES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000908-33.2021.8.08.0035

RECTE.: LUIZ CESAR BRITO MELO - ME

RECDO.: GABRIEL FONSECA SIMOES, THAYSA KARINE MORAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DO RECORRENTE. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

Relatório

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido ao ID 2434239, com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, em face da r. Sentença (ID. 2434236) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de danos morais com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como ao pagamento de R$ 581,09 (quinhentos e oitenta e um reais e nove centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Contrarrazões recursais apresentadas ao ID. 2434242.

Após o andamento regular do processo, o Recorrente foi intimado (ID. 2997993) para providenciar o preparo ou comprovar sua condição de miserabilidade, sob pena de deserção (ID. 2996035), em 48 horas.

Certidão ao ID. 3105051 informando o decurso de prazo sem manifestação da parte.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

No caso dos autos, o Recorrente foi intimado para comprovar a condição de miserabilidade, ou realizar o preparo no prazo da lei. Entretanto, deixou de juntar comprovante efetivo de miserabilidade, ou, alternativamente, do pagamento das custas, se mantendo inerte.

De mais a mais, por se tratar o recorrente de pessoa jurídica, não incide em relação a mesma a regra da presunção relativa de hipossuficiência, tornando obrigatória a demonstração nos autos acerca da sua condição de miserabilidade, o que inocorrera no caso, eis que não juntando um único documento sequer a apontar a indicada situação.

Dessa forma, entendo que a recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico; e, assim, deve-se considerar que transcorreu in albis o prazo concedido para pagamento de custas ou para demonstração da necessidade de assistência judiciária gratuita, sendo desnecessária nova intimação após o indeferimento da gratuidade de justiça, haja vista que o CPC possui apenas aplicação subsidiária.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, IN VERBIS:

“Enunciado nº 80/FONAJE: O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo legal.

DISPOSITIVO

INDEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA e NÃO CONHEÇO DO RECURSO, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.